Tribunal: TJSP
Processo: 2095028-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo interno – Decisão que não conheceu dos agravos interpostos com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Agravo desprovido.